Tribunal: TJPA
Processo: 0800808-50.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800808-50.2022.8.14.0061

APELANTE: W. G DE SOUSA LTDA, ELIZABETH BANDEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor de instituição financeira, no valor de R$ 94.093,51, sob alegação de omissão quanto ao exame da abusividade dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar, de forma adequada, a tese de abusividade dos encargos contratuais, à luz dos arts. 489, §1º, IV, e 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de abusividade dos encargos contratuais, concluindo que a impugnação foi genérica e desacompanhada de prova mínima apta a demonstrar excesso ou ilegalidade.

4.

A parte embargante não apresenta planilha de cálculo, prova técnica ou requerimento de perícia contábil, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

5.

A decisão registra que o demonstrativo apresentado pela instituição financeira está em conformidade com as cláusulas contratuais, inexistindo prova de cobrança indevida.

6.

A ausência de demonstrativo de débito inviabiliza o reconhecimento de excesso e reforça a improcedência da alegação de abusividade quando não acompanhada de elementos concretos.

7.

Não há omissão, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada, sendo incabível a rediscussão do mérito na via estreita dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ.

8.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação suficiente e coerente.

9.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e Rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente omissão, contradição ou obscuridade.

2.

A alegação de abusividade de encargos contratuais exige demonstração concreta por meio de prova técnica ou documental idônea.

3.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação ao enfrentar de forma suficiente a controvérsia, não sendo obrigado a rebater todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 489, §1º, IV, 702, §§2º e 3º, 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado), 6ª Turma, j. 11.06.2024, DJe 17.06.2024; TJ-PA, AC nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 02.09.2020

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe REJEITAR,
para manter in totum os termos do acórdão vergastado, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
W. G DE SOUSA LTDA e ELIZABETH BANDEIRA DO NASCIMENTO
em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade,
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes, mantendo integralmente a sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor do BANCO DO BRASIL S/A, no valor de R$ 94.093,51
.

O acórdão embargado consignou, em síntese, que: (i) a responsabilidade da avalista é autônoma e solidária, sendo legítima sua inclusão no polo passivo independentemente de protesto prévio; (ii) a pandemia de COVID-19 não configura, no caso concreto, causa excludente de responsabilidade, sobretudo porque o contrato foi firmado durante sua vigência; (iii) não houve comprovação de impossibilidade de cumprimento da obrigação; e (iv) a alegação de abusividade dos encargos foi genérica, desacompanhada de prova técnica ou demonstrativo apto a evidenciar excesso ou ilegalidade.

Em suas razões recursais (Id. 34581480), as embargantes sustentam, em síntese, (i) a existência de omissão no acórdão quanto ao exame da tese de abusividade dos encargos contratuais sob a ótica do direito material; (ii) alegam que o acórdão limitou-se a afastar a alegação de excesso de execução em razão da ausência de demonstrativo de débito, nos termos do art. 702, §2º, do CPC; (iii) defendem que a ausência de planilha impede apenas o exame do excesso de execução, mas não afasta a necessidade de análise da abusividade das cláusulas contratuais, por se tratar de matéria autônoma e de ordem pública; (iv) afirmam que houve violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC, por ausência de enfrentamento de tese relevante; e (v) requerem o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, com eventual atribuição de efeitos infringentes, além do prequestionamento dos arts. 1.022, 489, §1º, IV, e 702, §§2º e 3º, do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

A matéria devolvida a este colegiado, na via estreita dos embargos de declaração, restringe-se à verificação da existência de alegada omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento da tese de abusividade dos encargos contratuais, sob o argumento de que o julgado teria se limitado a afastar a alegação de excesso de execução em razão da ausência de demonstrativo de débito.

Pois bem.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

“I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

No caso concreto, não assiste razão à embargante
.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a controvérsia relativa à alegada abusividade dos encargos contratuais, consignando que a impugnação apresentada pelas recorrentes foi genérica, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo, tal como planilha de cálculo, documentos técnicos ou requerimento de prova pericial contábil, circunstância que inviabiliza o reconhecimento de eventual irregularidade.

Com efeito, restou expressamente assentado que a mera alegação genérica de abusividade não autoriza a revisão contratual, sendo imprescindível a demonstração concreta do excesso ou ilegalidade, ônus que incumbia às apelantes, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Além disso, o acórdão também registrou que o demonstrativo apresentado pela instituição financeira encontra-se em consonância com as cláusulas contratuais pactuadas, inexistindo prova de cobrança indevida ou em desacordo com os limites legais.

Portanto, diversamente do alegado, a matéria foi devidamente apreciada, não havendo falar em omissão, mas sim em inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo colegiado.

A alegação de que o acórdão teria se limitado à ausência de demonstrativo de débito não se sustenta, pois o julgado foi além, analisando o mérito da controvérsia e concluindo pela ausência de prova da abusividade dos encargos.

Dessa forma, o que se verifica é a tentativa de rediscussão do mérito da causa, providência manifestamente incabível na via dos embargos de declaração.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 3.
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). Grifei.

Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação adequada e coerente, apta a embasar a conclusão adotada, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Nesse mesmo sentido, cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Por fim, no que tange ao prequestionamento, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, viabilizando o acesso às instâncias extraordinárias.

Embargos rejeitados.

Dispositivo

Ante o exposto,
com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Advirta-se que a oposição de novos embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, a ser fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026